Tribunal: TJDFT
Processo: 0030150-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CABIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA.
I – Não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial quando o devedor não houver agido com boa-fé objetiva.
II – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
III – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da multa contratualmente ajustada, que deve ser reduzida equitativamente quando se afigurar excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil.
IV – É entendimento pacífico deste Tribunal que, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor.
V – Deu-se parcial provimento ao recurso.